Tribunal: TJDFT
Processo: 0734814-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. POSTERIORES REAJUSTES POR MEIO DE ATO NORMATIVO. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. VINCULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO DISPOSITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os reajustes de valores de indenização de transporte, com base no Decreto n° 42.896, de 05 de Janeiro de 2022, tendo em vista que o pedido extrapolava os limites da coisa julgada material, devendo o pleito de reajuste da indenização de transporte ser objeto de ação própria.
2. A agravante defende o reajuste de valores de indenização de transporte a serem implementadas na fase de cumprimento de sentença, com base no decreto administrativo no 42.896, de 05 de janeiro de 2022, emanado do Distrito Federal. Pede o provimento do agravo para que seja determinado ao agravado o pagamento do valor reajustado da Indenização de Transporte.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do agravo.
4. Sem razão o agravante. Conforme dispõe o art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Como se vislumbra na r. sentença de ID 40340185, o juízo a quo estabeleceu os limites da questão principal quando indica o período a ser indenizado, ou seja, de dezembro de 2014 a dezembro de 2019, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido auxílio nos proventos da agravante. Assim, deve-se aplicar ao período, o arcabouço normativo vigente à época, sob pena de se desrespeitar o princípio da coisa julgada, bem como o da não surpresa. Com efeito, eventual aplicação de reajuste no valor da indenização, após o trânsito em julgado, deve ser feita por ação autônoma, devendo ser demonstrado o cabimento da atualização ao caso pretérito.
5. Ademais, o Decreto publicado posteriormente à sentença transitada em julgado, não se reveste de caráter ex tunc, sob pena de se retroagir ad infinitum, gerando, assim, insegurança jurídica capaz de promover o desequilíbrio entre as partes.
6. Neste sentido, julgado desta Segunda Turma Recursal quanto ao tema da eficácia preclusiva da coisa julgada: “(...) esse efeito não se relaciona somente com um processo específico (na sua causa de pedir, partes e pedidos), mas sim em toda a relação jurídica principal e derivada do objeto da causa. Portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial. Precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1233206, 07256765920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1262381, 07138144520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.:(Acórdão 1335846, 07228716520208070016, Relator: GEILZA Sem Página Cadastrada.) (...)” FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021).”
7. Agravo conhecido e não provido.
8. Condenada a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte agravada, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), corrigidos pelo INPC e mais juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.